Tribunal: TJSP
Processo: 1031052-65.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – Autor vítima do "golpe da troca de cartões" – Culpa exclusiva da vítima pelo evento danoso ocorrido – Inexistência de falha na prestação do serviço pelo banco réu – Ao aderir ao sistema de cartão bancário, o titular assume a obrigação de guarda e conservação do cartão, cujo descumprimento configura culpa – Não ficou

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – Autor vítima do "golpe da troca de cartões" – Culpa exclusiva da vítima pelo evento danoso ocorrido – Inexistência de falha na prestação do serviço pelo banco réu – Ao aderir ao sistema de cartão bancário, o titular assume a obrigação de guarda e conservação do cartão, cujo descumprimento configura culpa – Não ficou evidenciada, na espécie, falha na prestação de serviço pelo réu, pois o referido evento danoso decorreu da culpa exclusiva do correntista, que aceitou ajuda de terceiro desconhecido, dando causa a esta troca de cartões – Também não demonstrou que as movimentações impugnadas ocorreram após a solicitação de bloqueio do cartão – Sentença de improcedência da ação mantida.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Nos termos do artigo 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, os honorários advocatícios, fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficam majorados para 15% (quinze por cento), com a observação de ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça.
RECURSO IMPROVIDO.